Tribunal: STF
Processo: HC 247343
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União (DPU), em favor de Nicolas Brittes Barcellos, contra acórdão do Superior Tribunal Militar (STM), que negou provimento aos Embargos Infringentes e de Nulidade nos autos da Apelação Criminal 7000597-51.2023.7.00.0000. Eis a ementa:



    “EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. CONDENAÇÃO. ART. 290 DO CPM. ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ART. 439, ALÍNEA “E”, DO CPPM. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CORTE CASTRENSE, QUE, POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO E MANTEVE, NA ÍNTEGRA, A SENTENÇA CONDENATÓRIA, FUNDAMENTADA NO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRETENDE A DEFESA REFORMAR O ACÓRDÃO RECORRIDO PARA ABSOLVER O EMBARGANTE, SOB O ARGUMENTO DE NÃO TER SIDO PRODUZIDA PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 439, ALÍNEA “E”, DO CPPM, HAJA VISTA NÃO TER SIDO CONFECCIONADO TERMO DE APREENSÃO. A AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE PARA DESACREDITAR TODO O ARCABOUÇO FÁTICO PROBATÓRIO PRODUZIDO EM SEDE EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL QUE LEVOU À CONDENAÇÃO DO RÉU, POR UNANIMIDADE, PELO JUÍZO A QUO, DECISÃO CONFIRMADA PELO PLENÁRIO DESTA CORTE CASTRENSE. TAL AUSÊNCIA CONFIGURA MERA IRREGULARIDADE, PERFEITAMENTE SUPRÍVEL PELOS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE DO JULGADO REJEITADOS, MANTENDO-SE INTEGRALMENTE O ACÓRDÃO EMBARGADO. DECISÃO POR MAIORIA.” (eDOC 2, p. 60)



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 290, caput, do Código Penal Militar, à pena de 01 ano de reclusão em regime inicial aberto, com benefício da sursis, pelo prazo de 2 anos.



    Na denúncia, o Ministério Público Militar relata que o paciente “trazia consigo, no alojamento dos Cabos e Soldados, um cigarro de substância entorpecente, vulgarmente conhecida como maconha, conforme Laudo Preliminar de Constatação n° 5720347/2021 (Evento 01, Doc. 02, fl. 25), em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (eDOC 2, p. 1)



    A defesa alega constrangimento ilegal ante a suposta ausência de realização do auto de apreensão. (eDOC 1) 



    Ademais, aduz que a condenação não considerou a condição de civil do cidadão, mediante a não aplicação do art. 28, da Lei de Drogas.



    Por fim, suscita que não foram produzidas provas suficientes para justificar a condenação. 



    Assim, pleiteia a absolvição, com fulcro no art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal.



    É o relatório.



    Decido.



    O acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar não evidencia ilegalidade, flagrante abuso de poder ou teratologia e não diverge do entendimento adotado por esta Suprema Corte, quanto aos pontos levantados pela defesa.



    A questão controversa dos autos cinge-se à suposta ausência de prova inequívoca de materialidade do delito, ante a inexistência de realização de auto de apreensão apta a justificar a condenação do paciente.



    A rigor, não verifico, na decisão prolatada pelo Superior Tribunal Militar, ilegalidade patente merecedora de reforma. Isso porque a tese de ausência de prova inequívoca de materialidade do delito não merece prosperar.



    Após análise cuidadosa dos autos, constato que a condenação do paciente está apoiada em elementos probatórios obtidos ao longo da instrução criminal, tais como a confissão corroborada por depoimentos das testemunhas inquiridas. Portanto, a inexistência do auto de apreensão não poderá anular a condenação, pois há outros elementos probatórios para a comprovação do delito. Veja-se precedente desta Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME PREVISTO NO ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PORTE DE ENTORPECENTE EM AMBIENTE CASTRENSE. AUSÊNCIA DO AUTO DE APREENSÃO DA DROGA. IRREGULARIDADE QUE NÃO COMPROMENTE A CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS POR OUTROS MEIOS DE PROVAS. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal já decidiu, em inúmeros julgados, que a ausência do auto de apreensão não pode, por si só, dar ensejo à nulidade da condenação, se a decisão condenatória tiver por fundamentos outras provas hábeis à comprovação da materialidade delitiva. II – No caso, os fundamentos lançados nas decisões atacadas são suficientes para se concluir pela higidez do conjunto probatório. Entender diversamente implicaria revolvimento de material fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 232061 AgR, Rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.11.2023. Grifos meus)



    Por fim, a defesa suscita a inaplicabilidade do art. 290, do Código Penal Militar, pelo fato de o paciente não mais ostentar a condição de militar, tal fato não tem o condão de repercutir na legitimidade da Justiça especializada para processá-lo e julgá-lo, já que, ao tempo do crime, ele era soldado da ativa.



    Nesse sentido, vislumbro a correta aplicação do crime previsto no art. 290 do CPM, pois o uso ou porte de drogas por militar em recinto castrense viola a hierarquia e a disciplina inerentes às instituições militares. Logo, não cabe a desconsideração da norma que ensejou a condenação. No sentido, cito precedente: 



    PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE OU SUBSTÂNCIA DE EFEITO SIMILAR (ART. 290 DO CPM). LEI 11.343/06. INAPLICABILIDADE. 1. Em se tratando de uso/porte de droga por militar em ambiente militar, incide a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (HC 103.684, Rel. Min. Ayres Britto), no sentido de que “o art. 290 do Código Penal Militar é o regramento específico do tema para os militares. Pelo que o princípio da especialidade normativo-penal impede a incidência do art. 28 da Lei de Drogas (artigo que, de logo, comina ao delito de uso de entorpecentes penas restritivas de direitos). Princípio segundo o qual somente a inexistência de um regramento específico em sentido contrário ao normatizado na Lei 11.343/2006 é que possibilitaria a aplicação da legislação comum. Donde a impossibilidade de se mesclar esse regime penal comum e o regime penal especificamente castrense, mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles, pena de incidência em postura hermenêutica tipificadora de hibridismo ou promiscuidade regratória incompatível com o princípio da especialidade das leis”. 2. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 158077 AgR, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.03.2019. Grifos meus) 



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente